Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-12.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000806-12.2024.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA DE JESUS SANTOS

Advogado(s): GABRIEL CARNEIRO DA MATTA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação anulatória c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial para apresentação de cópia do contrato questionado ou comprovação de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio requerimento administrativo ou apresentação do contrato é compatível com o direito fundamental de acesso à justiça; (ii) verificar se a extinção do feito sem resolução de mérito foi correta em face do descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do recurso interposto, ainda que tenha sido equivocadamente denominado como recurso inominado, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

4. O interesse de agir é condição da ação que se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional e pela adequação do pedido à via processual.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a necessidade de provocação administrativa da parte contrária é medida legítima para demonstrar a resistência ao direito e evitar a judicialização de questões passíveis de resolução consensual.

6. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, mesmo após prazo concedido, caracteriza descumprimento de formalidade essencial ao prosseguimento do feito, não havendo cerceamento de acesso à justiça.

7. O magistrado age dentro de seus poderes de condução do processo ao exigir a prévia utilização de canais administrativos disponíveis, como o “consumidor.gov.br”, especialmente em ações repetitivas envolvendo instituições financeiras.

8. As orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de nota técnica do CIJEBA sobre a matéria corroboram a adequação de condicionar a propositura de ações à comprovação de tentativa de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 485, VI, 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1310042/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/05/2012; TJSC, Apelação n. 5001775-12.2022.8.24.0046, Rel. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 10/08/2023; TJSC, Apelação n. 5001535-25.2023.8.24.0034, Rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 05/10/2023; TJSC,
Apelação n. 5001489-36.2023.8.24.0034
, Rel. Rosane Portella Wolff, j. 01/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8000806-12.2024.8.05.0043, em que figuram como apelante
ROSANGELA DE JESUS SANTOS
e como apelado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA